Tribunal: TJDFT
Processo: 0735679-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0735679-19.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES IMPETRANTE: FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JOAO PAULO TODDE NOGUEIRA em favor de FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, contra decisão proferida pelo Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal (Processo n. 2017.01.1.056830-2 - físico - e 0014505- 83.2017.8.07.0016 - eletrônico), que considerou intempestivos os embargos de declaração opostos pela Defesa. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de concussão, em continuidade delitiva e concurso material, e de associação criminosa e, em sessão de julgamento realizada por videoconferência entre os dias 16/08/2021 e 17/08/2021, o Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar do DF condenou-o, por maioria, à pena de 73 anos, 11 meses e 28 dias de reclusão. Aduz que, ao longo da referida sessão de julgamento, a MM. Juíza que presidira o Conselho registrou, por mais de uma vez durante a leitura de seu voto, que as questões suscitadas pela Defesa fossem “deixadas para embargos de declaração”. Salienta que a sentença foi lida e publicada em audiência, sendo que a MM. Juíza Presidente recebeu os recursos interpostos pelas partes, sem distinguir os recursos naquela assentada nem definir os prazos para a apresentação dos respectivos arrazoados, e abriu vistas sucessivas para a apresentação das “razões recursais” e “contrarrazões”, primeiro o Ministério Público e depois a defesa. Afirma que, como a legislação processual penal militar não registra como cabível o recurso de embargos de declaração contra sentença penal condenatória, a defesa seguiu estritamente as diretrizes firmadas pela MM. Juíza Presidente. Contudo, a despeito da designação de uma “Audiência para apreciação dos Embargos de Declaração, por videoconferência”, o MPDFT opinou supreendentemente pelo não conhecimento dos embargos, o que foi acatado monocraticamente pela MM. Juíza. Salienta que a referida decisão não pode ser mantida porque: i) a leitura da sentença e intimação das partes se deu em “17/08/2021 (terça-feira)”, mas “o prazo” recursal não “começou a fluir no dia útil imediatamente subsequente (18/08/2021 - quarta-feira)”, eis que as partes se manifestaram na sessão de julgamento por recorrer da sentença; ii) “o termo para a oposição de embargos de declaração” não “ocorreu dia 23/08/2021”, pois o recurso de foi recebido na própria sessão de “17/08/2021 (terça-feira)”; iii) os prazos previstos no CPPM ou CPP para a oposição dos embargos de declaração, bem como a forma e o procedimento estabelecidos nas referidas legislações processuais penais, não são aplicáveis à espécie, pois ajustados durante a sessão de julgamento, de maneira não ortodoxa e em benefício da Defesa, pela MM. Juíza que a presidira; iv) apesar do princípio da unicidade recursal, a situação incomum acima descrita impôs ao Paciente a adoção das referidas medidas dentro dos parâmetros definidos pela MMa Juíza que presidiu a sessão de julgamento, não podendo agora ser o recurso repelido em razão do não conhecimento, sob pena de cerceamento do direito de defesa; v) na peça alusiva aos embargos declaratórios, o Requerente não se limitou a pedir o aclaramento ou, subsidiariamente, a concessão de habeas corpus de ofício, mas também pediu o reconhecimento das questões nele tratadas como “questão de ordem pelo Conselho”, que tem competência para decidir sobre a regularidade do processo e os pedidos defensivos, o que não foi apreciado/considerado na decisão monocrática em apreço. Em liminar, requer a suspensão dos Processos ns. 2017.01.1.056830-2 (físico) e 0014505-83.2017.8.07.0016 (eletrônico). No mérito, pede a concessão definitiva da ordem, para que sejam: 1) considerados tempestivos os embargos de declaração opostos pela Defesa, bem como 2) cassadas as decisões monocráticas que indeferiram monocraticamente o processamento do referido recurso e 3) determinada sua apreciação pela formação colegiada do Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar do DF. É o relatório. Decido. FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, ora paciente, na Ação Penal n. 0014505-83.2017.8.07.0016, foi denunciado por incurso art. 305 c/c art. 53, caput e §1o, do Código Penal Militar, por onze vezes (vítima José Bento de Castro), em concurso material com o delito do art. 305 do CPM (vítima Marcos Rogério Salgueiro da Rocha) e o art. 288, caput, do Código Penal. O processo tramitou perante a Auditoria Militar do Distrito Federal. Nos termos do voto da Juíza Auditora, o Conselho Especial de Justiça da PMDF julgou, por maioria, parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o acusado Cel. FRANCISCO ERONILDO FEITOSA RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 305, c/c 53, ambos do Código Penal Militar (por 11 vezes - Eventos no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12), e art. 288 do Código Penal c/c art. 9o, inciso II, alínea “c”, do Código Penal Militar, a pena de 73 (setenta e três) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado; e para ABSOLVÊ-LO do crime que lhe foi imputado no evento no 7 da denúncia, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar. Conforme ata da sessão de julgamento que ocorreu nos dias 16/8/2021 e 17/8/2021, a sentença foi lida e publicada em audiência; intimados os presentes. Consta que o Ministério Público e a Defesa manifestaram-se por recorrer da sentença. A MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “2. Recebo o recurso interposto pelas Partes. 3) Intime-se para as razões recursais, primeiro o Ministério Público. 4) Retornando os autos, dê-se vista à Defesa para as suas razões e contrarrazões. 5) Após, ao Ministério Público para apresentar suas contrarrazões. 6) Finalizando, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens de estilo.” Em 25/8/2021, o Ministério Público apresentou suas razões de apelação. Intimada, a defesa apresentou, em 9/9/2021, as razões de apelação, bem ainda embargos de declaração com efeitos infringentes. Em 26/10/2021, a MM. Juíza proferiu decisão na qual não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Defesa, por entender que foram apresentados intempestivamente. A defesa apresentou petição com pedido de reconsideração, mas o pedido foi indeferido. Inconformada, a defesa impetrou o presente habeas corpus, pleiteando a cassação das referidas decisões e sejam os embargos de declaração considerados tempestivos. A via do habeas corpus não se presta para a apreciação do inconformismo manifestado pelo paciente na impetração, de reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos contra sentença condenatória, na esteira do entendimento consolidado pela nossa jurisprudência pátria quanto à impossibilidade de utilização do habeas corpus como substitutivo do recurso próprio. Cada decisão judicial tem uma finalidade e desafia um meio próprio de impugnação, sob pena de tumulto processual e insegurança jurídica. No caso, o pedido de reforma da decisão que não conheceu dos embargos de declaração interpostos contra sentença condenatória proferida pelo Conselho de Justiça Militar do DF deve ser formulado por meio recurso em sentido estrito, pois tal recurso é o apropriado para enfrentar a matéria atinente ao constrangimento suscitado, conforme preceitua o artigo 516, “q”, do Código de Processo Penal Militar: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: q) não receber a apelação ou recurso. Sobre a impossibilidade de se utilizar o habeas corpus como sucedâneo de recurso específico, trago à colação o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. (...) (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Esse também é o entendimento do TJDFT: HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MAUS TRATOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ORDEM DENEGADA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE NÃO MANIFESTA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão de Juiz de primeiro grau de jurisdição, que denegou ordem de habeas corpus contra ato de Promotor de Justiça, utilizando-o em nítida substituição ao recurso em sentido estrito, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. No caso dos autos, entretanto, não se verifica ilegalidade manifesta, uma vez que o inquérito referente ao crime militar de maus tratos foi instaurado com base nas declarações prestadas pela irmã de uma detenta do Núcleo de Custódia da PMDF, sendo que a apreciação das alegações defensivas demandaria dilação probatória, inviável na via estreita do writ. 5. Ordem não admitida. Habeas corpus não concedido de ofício, diante da inexistência de ilegalidade manifesta na instauração do Inquérito Policial Militar no. 2018.0622.04.0504 pelo Departamento de Controle e Correição da PMDF. (Acórdão 1131472, 07175073420188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/10/2018, publicado no PJe: 24/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O habeas corpus tem finalidade específica. Trata-se de remédio constitucional que visa à proteção do direito à liberdade. A via estreita do habeas corpus somente é admitida em situações excepcionais, quando presente ilegalidade manifesta, o que não acontece no caso. A decisão combatida está devidamente fundamentada, não havendo se falar em manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se: “id. 1066801902 - A agenda virtual deste juízo encontra-se e sempre se encontrou disponível para agendamento pelos advogados, todos os dias, a partir das 17h. Assim, desnecessário o deferimento ou análise de pedido desta natureza nos autos. Da mesma maneira, para despachar junto aos demais juízes do conselho, incumbe ao causídico o contato com a secretaria e a verificação da disponibilidade daqueles, até em razão de não possuir esta magistrada togada qualquer ordem hierárquica sobre os demais juízes militares e suas agendas, para além das audiências e sessões de julgamento. id. 106801902 - Com efeito, analisando os autos, verifica-se que a sentença foi lida em sessão de julgamento, realizada no dia 17/08/2021, intimados os presentes naquela sessão (id. 100569167). Ademais, o conteúdo escrito dos votos foi juntado na mesma data (id. 100575394) e os vídeos da sessão foram juntados ao PJe em 18/08/2021. Assim, intimada a defesa pessoalmente em 17/08/2021 (terça-feira), o prazo começou a fluir no dia útil imediatamente subsequente (18/08/2021 - quarta-feira). Nesse contexto, o termo para a oposição de embargos de declaração ocorreu dia 23/08/2021, nos termos do art. 540 do CPPM ("Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação do acórdão. § 1o Para os embargos, será designado novo relator.") Entretanto, a Defesa somente interpôs os presentes embargos de declaração em 09 de setembro de 2021 (id. 102677926), ou seja, 24 (vinte e quatro) dias após a intimação da sentença, intempestivo portanto o presente recurso. Note-se que os embargos de declaração não são formados por meio de peça de interposição e razões em separado e, ainda que se considerasse a manifestação do interesse recursal proferida na ata de audiência (id. 100569167), a peça com as razões, outrossim, não cumpriram o prazo previsto para o recurso em sentido estrito (art. 519 - CPPC - 5 dias) e nem para a apelação (art. 531 - 10 dias). Mesmo que se utilizasse do entendimento doutrinário de que "apesar da omissão da lei processual penal militar, cabem embargos de declaração das sentenças de primeira instância, mesmo porque o erro material poderá inviabilizar o recurso de apelação, ou dificultar o cumprimento da sentença. Com efeito, não se pode vedar a interposição de embargos declaratório contra sentença de primeiro grau, mormente diante da disposição do art. 382 do CPP ['qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, ambiguidade, contradição e omissão'], que pode ser aplicado pro analogia, a teor da alínea 'a' do art. 3o do CPPM." (NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito processual penal militar. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 1.023), mister seria o reconhecimento da intempestividade. Ainda que se considerasse em abono às teses da defesa como termo a quo a intimação de id. 101673199, disponibilizada no DJe de 30/08/2021 (segunda-feira), publicada no dia subsequente (31/08/2021 - terça-feira), iniciando-se o prazo dia 01/09/2021, ainda assim as "razões" dos embargos declaratórios seriam intempestivas. Anote-se, por fim, que o princípio da unicidade recursal impõe que para cada decisão atacada existe apenas um único recurso no ordenamento jurídico, de maneira que opostos embargos de declaração e apelação no mesmo hiato temporal, aquele intempestivo e este não, impõe-se o conhecimento exclusivo do recurso tempestivamente apresentado. Logo, impõe-se o não conhecimento do recurso, nem mesmo a título de "habeas corpus", porque não há previsão legal neste sentido e não possui o conselho competência para apreciar o remédio constitucional em face de suas próprias decisões” (grifos no original). Saliento que prazo e sua contagem para conhecimento recursal é matéria processual não afeta à competência do Conselho. Revogo o despacho de id. 104733853. Isso posto, não conheço dos embargos de declaração opostos pela Defesa, uma vez que intempestivo. Proceda o cancelamento da audiência agendada. Intimem-se. Tudo feito, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para apreciação dos recursos de apelação. É evidente a inadequação da via eleita, em virtude da consolidada jurisprudência no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo recursal. Havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de habeas corpus para substituí-lo. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I Brasília, 9 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador